Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008014-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIS PEREIRA DE JESUS - CPF: 886.122.101-78 (AGRAVANTE), VARNEI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 571.864.801-87 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO – PARCELAS ADIMPLIDAS APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA POR APENAS UM DOS EX-COMPANHEIROS – DIREITO À MEAÇÃO RESTRITO AOS VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENCERRADA COM A RUPTURA DO VÍNCULO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VEDAÇÃO – ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL – INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE BENS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

No regime de comunhão parcial de bens, aplicável à união estável salvo estipulação em contrário (
arts
. 1.658 e 1.725 do Código Civil), comunicam-se apenas os bens e direitos adquiridos onerosamente na constância da convivência. Tratando-se de imóvel adquirido mediante financiamento e não quitado ao tempo da dissolução da união estável, a partilha deve recair exclusivamente sobre as parcelas do financiamento adimplidas durante o período da união, porquanto representam o esforço comum do casal.

As prestações do financiamento imobiliário pagas exclusivamente por um dos ex-companheiros após a separação fática não se comunicam ao outro, uma vez que o
fim da convivência faz cessar o regime patrimonial. A determinação de indenização correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral e atualizado do imóvel, sem o abatimento das parcelas suportadas unicamente por uma das partes no período pós-separação, configuraria enriquecimento indevido em favor do ex-companheiro beneficiado (art. 884 do Código Civil).

A interpretação da expressão "50% do valor do bem" contida no título executivo judicial deve ser realizada de forma sistemática e finalística, em harmonia com as normas do Direito de Família, sob pena de distorção da base econômica da meação e ofensa à realidade fática da aquisição patrimonial.

Decisão reformada para autorizar a dedução dos valores comprovadamente quitados pela agravante após a ruptura da vida em comum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1008014-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:IRIS PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO:VARNEI GONÇALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IRIS PEREIRA DE JESUS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Wanderlei José dos Reis
, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000039-27.2019.8.11.0003, ajuizado por
VARNEI GONÇALVES DOS SANTOS
, indeferiu o pleito formulado pela executada no sentido de que fossem deduzidos, do valor a ser partilhado, os montantes pagos exclusivamente por ela após a dissolução da união estável para quitação do financiamento do imóvel objeto da partilha, mantendo a interpretação de que a indenização corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor integral e atual do bem.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada conferiu interpretação literal e descontextualizada à sentença exequenda, ao considerar que a expressão “50% do valor do bem” corresponde ao valor de mercado atual do imóvel em sua integralidade (terreno quitado e casa edificada), desconsiderando que o financiamento do lote foi composto por 156 parcelas, das quais apenas 75 foram adimplidas durante a união estável, sendo as 81 restantes quitadas exclusivamente por ela após a separação fática ocorrida em 20/02/2018.

Alega que permitir ao agravado receber 50% (cinquenta por cento) do valor integral e atualizado do imóvel, sem abatimento das parcelas pagas exclusivamente por ela no período pós-dissolução, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de afrontar os
arts
. 1.658 e 1.725 do mesmo diploma legal.

Afirma que o direito do agravado se limita à meação sobre a fração correspondente às parcelas quitadas na constância da união, o que representaria 24,04% do valor total do lote, considerando que apenas 48,08% do financiamento foi adimplido durante a convivência.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso, a fim de evitar prejuízo de difícil reparação.

No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão de Id. 217019290, determinando-se que os valores pagos exclusivamente pela agravante após a dissolução da união estável sejam integralmente deduzidos do montante a ser partilhado/indenizado ao agravado, assegurando-se partilha efetivamente equitativa (Id. 348818882).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 348870853).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim
deferido
em
05
/
03
/
202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

351089369
.

Na contraminuta, o agravado argumenta,
preliminarmente, a intempestividade da insurgência e a flagrante violação à coisa julgada material, sustentando que a pretensão da agravante de limitar a partilha do imóvel apenas às parcelas pagas durante a união estável busca rediscutir matéria já decidida e consolidada na fase de conhecimento.

Ressalta que a sentença exequenda, confirmada em grau de apelação, determinou de forma cristalina a indenização de 50% sobre o valor total do bem, atualizado pelo INPC e acrescido de juros, sem qualquer condicionante temporal ou proporcional, de modo que a tentativa de alterar o título executivo nesta fase processual afronta o artigo 502 do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o agravado denuncia a ocorrência de litigância de má-fé e abuso do direito de defesa por parte da executada, apontando que o processo se arrasta por sete anos enquanto a recorrente usufrui exclusivamente do patrimônio comum, tendo, inclusive, alienado um veículo para frustrar a execução.

O recorrido destaca sua situação de vulnerabilidade financeira, por ser trabalhador autônomo e necessitar dos recursos para custear moradia, enquanto a agravante resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação.

Refuta ainda a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, argumentando que o periculum in mora é inverso, recaindo sobre o exequente, e que a tese recursal carece de probabilidade do direito por colidir com a imutabilidade da decisão transitada em julgado.

Ao final, pugna pela imediata cassação da liminar que suspendeu a execução, pelo desprovimento do agravo com a manutenção integral da decisão de primeiro grau e pela condenação da agravante às sanções por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais majorados
(
I
d.
351418859
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
352168383
).

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

O presente recurso de agravo de instrumento ataca decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao interpretar o título executivo judicial, indeferiu o pedido da agravante para que fossem deduzidos da partilha os valores pagos exclusivamente por ela, a título de financiamento imobiliário, após a dissolução da união estável.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VARNEI GONSALVES DOS SANTOS em face de ÍRIS PEREIRA DE JESUS (com qualificação nos autos).

Da análise do petitório de ID: 212023576, verifica-se que razão não assiste à parte executada, porquanto o juízo não determinou a partilha somente as parcelas na constância da união estável em relação ao imóvel matriculado no CRI sob o n.o 91.833, e sim a partilha da posse das partes sobre o indigitado bem, estabelecendo-se relação condominial entre os demandantes quanto aos direitos do imóvel, podendo a requerida, outro lado, indenizar o requerente em 50% do valor do bem, atualizado pelo INPC e com juros legais desde a separação fática.

Outrossim, conforme se dessume da decisão de ID: 174780795, a qual restou irrecorrida, o juízo determinou ofício à NC Imóveis para que constituísse relação condominial
entre o requerente, Sr.
Varnei
Gonsalves dos Santos, e a requerida, Sr.a Iris Pereira de Jesus, em relação aos direitos do imóvel
matricula
no CRI sob o n.o 91.833, o que foi devidamente cumprido, conforme manifestação de ID: 209279701, assim, indefiro o pleito da parte executada de ID: 212023576.

De outro giro, quanto à execução em relação aos valores da partilha do veículo VW/Voyage, placa FJP 7625, bem como da partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, requeira o que entender direito, dando o regular andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

No caso em exame, verifica-se que o marco final da convivência foi estabelecido em
20/02/2018
, data a partir da qual cessou a comunhão de esforços e o regime de bens entre os litigantes.

Compulsando o acervo probatório,
em especial o extrato financeiro emitido pela incorporadora
(
I
d.
209279702
, na origem)
, resta incontroverso que
o imóvel foi adquirido mediante o parcelamento em 156 prestações, das quais apenas 75 foram adimplidas na constância da união, remanescendo 81 parcelas que foram quitadas com esforço exclusivo da recorrente após a separação fática
.

A insurgência merece prosperar, uma vez que a interpretação adotada pelo juízo de origem, ao determinar a partilha de 50%
(cinquenta por cento)
sobre o valor integral e atualizado do bem sem qualquer abatimento, desvirtua a natureza do regime de
comunhão parcial de bens e ignora os princípios que vedam o enriquecimento sem causa.

Aliás, a
expressão "50% do valor do bem" contida na sentença exequenda deve ser interpretada de forma sistemática e em harmonia com as regras do direito de família, significando que o exequente
faz
jus
à metade dos direitos aquisitivos apurados
no momento em que
a comunhão de bens se dissolveu.

Neste diapasão, é imperioso registrar que a delimitação da base de cálculo para a apuração da meação, em sede de cumprimento de sentença, não configura ofensa à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Isso porque o título judicial estabeleceu o
an

debeatur
(o direito à partilha na proporção de 50%), mas, por tratar-se de decisão ilíquida quanto ao valor real do patrimônio comum, remeteu a apuração do
quantum
debeatur
justamente à fase subsequente.

Assim, a adequação dos cálculos para que a meação incida apenas sobre o proveito econômico decorrente do esforço comum — excluindo-se as parcelas do financiamento suportadas exclusivamente pela agravante após o término da convivência — representa uma interpretação lógico-sistemática do título executivo em conformidade com o regime legal de bens, e não a alteração de seu conteúdo meritório, garantindo-se a eficácia da sentença sem permitir que a execução se desvie para o enriquecimento ilícito.

No regime jurídico aplicável à união estável, salvo estipulação em contrário, comunicam-se apenas os bens e direitos adquiridos onerosamente durante a convivência, nos termos dos artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil.

Tratando-se de imóvel financiado e não quitado ao tempo da ruptura, o objeto da partilha não é a propriedade plena do imóvel em si, mas sim os direitos econômicos decorrentes das parcelas efetivamente pagas pelo casal até o momento da dissolução.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento
no sentido
de que a meação deve incidir proporcionalmente sobre o patrimônio construído durante a união, não podendo um dos ex-companheiros se beneficiar de pagamentos realizados pelo outro após o término da relação.

Ao permitir que o agravado receba metade do valor de um bem cuja quitação integral foi suportada majoritariamente pela agravante no período pós-separação, estar-se-ia chancelando um locupletamento indevido, em flagrante violação ao artigo 884 do Código Civil.

Nesse contexto,
a liquidação da sentença deve observar a realidade fática da aquisição, garantindo à executada o direito de deduzir o montante histórico das parcelas comprovadamente pagas com recursos próprios após 20/02/2018, devidamente atualizadas
. Tal providência não configura ofensa à coisa julgada, mas sim a correta individualização do objeto executivo em conformidade com o título e com a lei civil, assegurando que cada parte receba exatamente o que lhe cabe conforme sua contribuição para a formação do patrimônio comum.

Diante da comprovação documental de que mais da metade do financiamento foi quitado após o fim da união, a reforma da decisão interlocutória é medida de rigor para restabelecer o equilíbrio patrimonial e a justiça do caso concreto.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“JULGAMENTO AMPLIADO - APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO - PARTILHA DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO
-
MOTOCICLETA - INCLUSÃO NA PARTILHA - RECURSO PROVIDO. 1. No regime de casamento submetido à comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge. 2
. Em se tratando de imóvel financiado e não quitado, deve ser partilhado o valor das parcelas pagas até a separação de fato do casal, na proporção de 50% para cada, valores que serão apurados em liquidação de sentença
. 3. Considerando que a fabricação e o licenciamento de veículo em nome da apelada ocorreu antes da dissolução da união estável, evidente que a motocicleta foi adquirida pelo casal na constância da união, devendo integrar a partilha
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50012988520208130071, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM MÓVEL EM DIVÓRCIO. DIVISÃO EQUITATIVA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS
. RECURSO PROVIDO. 1.
Regularmente determinada a partilha de bens, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, não há que se falar em necessidade de que cada bem seja detalhado em valor numérico pelo magistrado. 2. Em se tratando de bem móvel financiado, deve ser partilhado unicamente os valores pagos durante a constância do casamento, até a separação de fato,
porquanto somente a importância do bem financiado efetivamente pago, é que pode ser considerado patrimônio do casal
. 3. Inclusive, ao compulsar a fundamentação da sentença exequenda, denota-se expressa menção à partilha não só em relação ao bem, mas também quanto à dívida adquirida pelo casal. 4. Recurso conhecido e provido para adequar a execução de cumprimento de sentença, devendo incidir 50% sobre a parte partilhável do veículo,
ou seja
os valores pagos durante a constância do casamento até a separação.”
(TJ-TO - AI: 00044284620238272700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 05/06/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL.
PAGAMENTOS DE DESPESAS APÓS O ROMPIMENTO
. ATO DE LIBERALIDADE. ESFORÇO
CONJUGADO NÃO CARACTERIZADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum. 2. No
regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. 3. Dispêndios pagos por uma das partes após a separação de fato não cabem ser rateados, pois, a partir de então, inexistem despesas ou dívidas em comum
. 4. Apelação conhecida e não provida
.
”
(TJ-DF 07548651420208070016 1611479, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento:
30/08/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO
. A aquisição de bem imóvel mediante contratação de financiamento pelo casal, quando não quitado na constância do casamento, autoriza a partilha tão somente dos valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato. 2.
A meação deve incidir sobre o montante pago durante a união e não sobre a totalidade do bem, sob pena de enriquecimento indevido
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
.
”
(TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 01066138120178090051, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

De mais a mais,
a jurisprudência admite que a apuração dos valores efetivamente quitados durante o vínculo matrimonial seja realizada em fase de liquidação de sentença
. Veja
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO LITIGIOSO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO PARCIAL - PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE - DESCONSIDERAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA DE ATIVOS FINANCEIROS - FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS - INCOERÊNCIA - ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - MÉRITO DOS RECURSOS - DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO - EQUÍVOCO QUANTO AO PERÍODO - NÃO VERIFICAÇÃO -
PARTILHA DE VEÍCULOS - REGISTRO EM NOME DE TERCEIROS - IMPROPRIEDADE - VALORES DE DISTRATO, REFERENTES À COMPRA DE IMÓVEL RURAL - AQUISIÇÃO DURANTE O CASAMENTO - BENEFÍCIO UNILATERAL DO EX-MARIDO - INVIABILIDADE - EMPRESA CONSTITUÍDA ANTES DO CASAMENTO - SOCIEDADE LIMITADA - DIVISÃO DE COTAS SOCIAIS - DESCABIMENTO - VALORIZAÇÃO DAS COTAS - EFEITO PURAMENTE ECONÔMICO - REPARTIÇÃO ENTRE AS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INDIVIDUAL - QUANTIAS REVERTIDAS EM PROL DA SOCIEDADE CONJUGAL - DIVISIBILIDADE - IMPERTINÊNCIA - BENS MÓVEIS - REMOÇÃO POR PARTE DA EX-MULHER - VERIFICAÇÃO - PARTILHA PRESERVADA -
ALIENAÇÃO DE APARTAMENTO - OCORRÊNCIA DURANTE O CASAMENTO - BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR - CONSIDERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - SUBSTRATO DOCUMENTAL - PRESENÇA - CONVENÇÃO DE SINAL, PRESTAÇÕES E POSTERIOR FINANCIAMENTO BANCÁRIO - MEAÇÃO SOBRE AS QUANTIAS QUITADAS DURANTE O VÍNCULO MATRIMONIAL - PLAUSIBILIDADE - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - ADMISSIBILIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Impõe-se o acolhimento parcial da preliminar de cerceamento de defesa, em vista da desnecessidade de parcela das provas postuladas pela requerente à formação do convencimento judicial, à exceção do pedido de partilha de ativos financeiros, julgado improcedente sem a realização das indispensáveis pesquisas patrimoniais, tempestivamente postuladas pela demandante - Não há de se fala r em modificação do período da separação de fato se o requerido deixa de comprovar o erro no lapso
temporal, acolhido na sentença, valendo-se de narrativa de caráter meramente unilateral - Mostra-se inviável se autorizar a partilha sobre veículos registrados em nome de terceiros, pois, além de não se enquadrarem na concepção de patrimônio comum, é impróprio que a divisão patrimonial interfira em direitos de quem sequer integrou a relação processual, sob pena de afronta ao disposto no art. 506 do CPC/2015 - Rechaça-se a pretensão de divisão de cotas sociais, envolvendo sociedade limitada constituída antes do casamento - Afasta-se a possibilidade de partilha sobre a valorização das cotas sociais, se ausente prova substancial de que o aperfeiçoamento patrimonial da sociedade empresária teria decorrido de esforço comum do ex-casal, assumindo-se, pois, sua associação a mero e natural efeito econômico - Reputa-se despropositada a pretensão de divisão de frutos e dividendos, provenientes do desempenho de atividade empresarial individual, pois, além de autorizada a pesquisa de ativos financeiros, na data da separação de fato, avalia-se que as quantias pretéritas, obtidas a tal título, foram essencialmente revertidas em benefício da entidade familiar - Impõe-se a confirmação da ordem de partilha sobre os móveis arrolados pelo requerido, os quais integravam o lar conjugal, quando os elementos de convicção retratam que o ex-cônjuge virago procedeu à sua remoção, ao seu alvedrio -
O apartamento adquirido e alienado durante o casamento, presumidamente, reverteu-se em favor do ex-casal, não havendo de se cogitar em partilha quando a aludida presunção não resta derruída - Admite-se a partilha igualitária sobre as prestações, incluídos os valores a título de sinal, destinados à aquisição parcelada de bem imóvel, observadas as quantias efetivamente quitadas na vigência do
casamento,
a serem apuradas em ulterior liquidação
. V.V.P
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 00169013120168130459, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada e determinar que, na apuração do valor da indenização devida ao agravado, sejam integralmente deduzidos os valores das parcelas do financiamento do imóvel de matrícula no 91.833 adimplidos exclusivamente pela agravante após a separação fática (20/02/2018), preservando-se a meação apenas sobre a fração do bem correspondente aos pagamentos realizados na constância da união estável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026